Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. HERDEIRA MENOR. PRECEDÊNCIA DE HERDEIRA CAPAZ. ORDEM LEGAL. ART. 617 DO CPC. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Constatado que o pedido para cumulação de inventários foi supervenientemente concedido na origem, resta configurada a perda do objeto no ponto que resulta no conhecimento parcial do recurso.
2. A agravante, diante de sua condição de herdeira menor ou incapaz (inciso IV), deve ser preterida à nomeação como inventariante ou administradora do espólio, em face da presença de herdeira capaz, que se amolda à hipótese do inciso III, todos do art. 617 do Código de Processo Civil. 2.1. A ordem de nomeação de inventariante elencada no dispositivo deve ser rigorosamente observada, conforme prevê o parágrafo único do art. 624, do mesmo diploma legal, salvo as hipóteses em que o magistrado tenha fundadas razões para desconsiderá-la, o que não ocorreu na espécie.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.